Tribunal: STF
Processo: ARE 1548981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXXIII e 227, caput e incisos I e II do § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Neste contexto, a parte autora limita-se a defender de forma genérica a possibilidade de reconhecimento de trabalho rural prestado antes dos 12 (doze) anos de idade, sem apresentar qualquer dado concreto ou documento comprobatório da indispensabilidade de seu trabalho ao grupo familiar.



    Não há evidências de que o labor prestado pela parte autora, quando menor de 12 (doze) anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Tal situação poderia ocorrer, por exemplo, na hipótese de um dos pais falecer, ou ter ficado incapaz, ou outra situação excepcional que tornasse a participação do trabalho do menor indispensável, o que não foi demonstrado na instrução probatória.



    Note-se que a parte autora, que ainda possuía mais irmãs, residia com a família (evento 1, PROCADM9), e inclusive frequentou a escola (evento 1, PROCADM8, página 32 e seguintes).



    Assim, o eventual auxílio ao labor rural não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91, em relação ao período anterior aos 12 (doze) anos de idade.



    Relativamente ao período posterior aos 12 (doze) anos de idade, com efeito, na linha do já exposto em sentença, o caderno probatório carreado aos autos não é hábil a demonstrar o labor rural em regime de economia familiar nos termos em que previsto na legislação de regência.



    Ocorre que não restou comprovado que o eventaul labor rural exercido pela parte demandante era indispensável ao grupo familiar, considerando, sobretudo, o desempenho de labor urbano pelo seu genitor, durante o intervalo requerido como tempo rural, de modo que não é possível concluir fosse a atividade rural indispensável à subsistência do núcleo familiar, mas, sim, complementar àquela renda.



    Importa destacar, outrossim, que foram apresentadas provas em nome do pai do recorrente, o qual, inclusive, restou qualificado como "do comércio" em escritura pública de imóvel em 1985 e 1986 (evento 1, PROCADM8, páginas 10 e 26).



    Ressalto que, inobstante o desempenho de labor urbano por um dos integrantes do grupo familiar não seja hábil a afastar, por si só, o desempenho de labor rural nos termos em que previsto na legislação de regência, o que se verifica na hipótese dos autos é que as provas apresentadas pela autora não demonstram fosse a atividade rural o meio de subsistência do grupo familiar, mas, sim, complementar à renda urbana.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente